Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-67.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. NÃO COMPROVADA ENTREGA DO CARTÃO AO CLIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente em parte, os pedidos autorais para condenar a parte requerida no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 45464226).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Narra a parte autora em petição inicial que é titular de um cartão de crédito administrado pela requerida; que a obrigação da parte requerida era a de enviar o cartão de crédito a sua residência de forma segura por meio dos Correios. Entretanto, o cartão não chegou em sua residência; que ao entrar em contato com os Correios, a transportadora afirma que o cartão não foi entregue ao destinatário, divergindo da informação do banco, o qual diz que o cartão foi entregue à parte requerente no dia 13 de julho de 2022. Aduz que em 01 de julho de 2022, ao analisar o aplicativo de seu banco, observou que havia uma fatura em aberto com vencimento em 15 de julho de 2022, vinculada ao seu cartão de crédito, referente a duas compras, nos valores de R$400,00 e R$500,00, realizadas no mesmo dia em estabelecimento denominado “JESSICA MAIA”. Diante do ocorrido, relata a autora que entrou em contato com o Banco/requerido a fim de sanar o problema, sem que houvesse solução do caso ou estorno do valor. Foi registrado boletim de ocorrência acerca do fato (ID. 4563788).
5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e administradora de cartões de crédito (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. Em suas razões recursais, o banco recorrente aduz que é totalmente descabida a alegação da recorrida de que houve negligência do banco em atender seu pleito e que os argumentos iniciais são totalmente improcedentes, pois não houve negligência do recorrente; que as provas acostadas nos autos não comprovam o prejuízo sofrido pela parte autora.
8. Em que pese tais alegações, tem-se que, no caso concreto, as provas carreadas aos autos conferem a necessária verossimilhança às alegações autorais, de forma que se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos (art. 373, I, CPC), inclusive ao registrar ocorrência do fato na delegacia. A recorrente, por seu turno, não logrou demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, porquanto não apresentou provas de que os cartões foram devidamente enviados pelo correio e entregues à autora, muito menos que tenha sido utilizado por ela para compras no estabelecimento “JESSICA MAIA”.
9. O banco recorrente, possui um sistema de rastreamento de envio de cartões aos clientes em sítio eletrônico https://www.bb.com.br/site/pra-voce/cartoes-de-credito/prazo-de-entrega/. Desta feita, é possível que o banco, acessando o sistema, obtenha comprovante do envio e recebimento do cartão pela cliente, o que não restou demonstrado nos autos. Ademais, não apresentou demonstrativo das compras, o que não comprova terem sido realizadas pela cliente/recorrida.
10. No presente caso, a despeito do alegado pelo recorrente, que a utilização dos serviços de proteção ao crédito trata-se do uso de um direito do credor, antes de proceder à inclusão do nome da autora, deveria ter agido no sentido de averiguar e solucionar o problema, o qual, notoriamente é resultado de fraude. Ao revés, procedeu com inscrição indevida do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito, conduta apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra.
10. Portanto, não comprovada pela recorrente a participação da recorrida para o advento do dano, nem tampouco o envio e recebimento do cartão de forma segura, a indenização por danos morais é medida imperativa, haja vista que não resta dúvida quanto a responsabilidade da recorrente pelo prejuízo sofrido pela autora em decorrência do uso indevido do seu cartão de crédito por estelionatários, bem como a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes.
11. Dessa forma, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.